Tribunal: TJMT
Processo: 1011089-91.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011089-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBSON REIS MAGALHAES - CPF: 926.160.701-20 (EMBARGANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.836.739/0001-26 (EMBARGADO), RAFAEL MAZZOLIN MACIEL - CPF: 306.457.618-69 (ADVOGADO), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – AFASTAMENTO DO CDC E VALIDADE DA CLÁUSULA "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – DANO MORAL POR ATRASO NA DOCUMENTAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC) –

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1011089-91.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

ROBSON REIS MAGALHAES

EMBARGADO
S
:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
MAISATIVO
INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ROBSON REIS MAGALHÃES
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 348956371)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as demandadas apenas à obrigação de fazer consistente na entrega da documentação competente à transferência e regularização do veículo arrematado.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

Alega, inicialmente, contradição e omissão quanto à proibição de visitação ao lote, argumentando que o acórdão se baseou na premissa de que houve mera restrição ou opção de não vistoriar o bem, quando, na verdade, o edital do leilão previa expressamente que a visitação estava "prejudicada" em razão da pandemia de COVID-19.

Afirma que foi impedido
faticamente
de realizar a vistoria prévia e que o descritivo do lote foi omisso quanto aos reais problemas do veículo, o que altera a distribuição de riscos do negócio e afasta a aplicação irrestrita da cláusula "no estado em que se encontra".

Aponta, ainda, omissão em relação ao pedido de indenização por danos morais decorrentes especificamente do atraso injustificado e da ausência de entrega da documentação do veículo, alegando que o acórdão silenciou sobre este pleito autônomo.

Por fim, aduz omissão quanto à não incidência do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o colegiado afastou a legislação consumerista de forma genérica, sem enfrentar teses como a vulnerabilidade do consumidor, a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como requer o prequestionamento explícito de dispositivos legais do CDC e do Código Civil (Id. 350376892).

A embargada
SOLD INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
(atual denominação de
MaisAtivo
Intermediação de Ativos Ltda.) apresentou
contrarrazões,
argumentando que os embargos revelam mero inconformismo do autor com o resultado do julgamento e nítida intenção de rediscutir o mérito da demanda.

Sustenta que o acórdão foi claro e bem fundamentado ao reconhecer que o leilão possui regramento próprio e que o embargante adquiriu o bem por preço compatível com veículo usado e sem garantia, assumindo os riscos.

Afirma que inexistem os vícios apontados e que o embargante tenta impor sua própria interpretação sobre a aplicação do CDC e a valoração das provas.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos ou, caso analisados, a sua total rejeição (Id. 353711851).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A venda de veículos em leilão público com cláusula expressa de aquisição no estado em que se encontram, sem garantia, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade por vícios ocultos não demonstrados tecnicamente.

A ausência de vistoria prévia não invalida a cláusula contratual assumida pelo arrematante, tampouco enseja indenização quando ausente prova inequívoca dos alegados defeitos.

Recurso desprovido. Sentença mantida."

Analisando as razões invocadas, constata-se que não é o caso de acolher os embargos, pois o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil que autorizariam o manejo deste recurso.

No tocante à alegada contradição sobre a impossibilidade de vistoria prévia, o acórdão foi cristalino ao fundamentar que o arrematante, ao participar do leilão e ofertar lances para um veículo vendido "no estado em que se encontra" e "sem garantia", adere voluntariamente às condições do certame e assume os riscos do negócio.

O colegiado pontuou expressamente que, mesmo com as restrições impostas pela pandemia (visitação prejudicada), o embargante optou deliberadamente por arrematar o bem sem conhecê-lo fisicamente, por um valor compatível com a ausência de garantias.

Não há contradição no julgado, mas sim inconformismo do embargante com a tese adotada pela Câmara, que concluiu pela validade da alocação de riscos estabelecida no edital e no Termo de Responsabilidade por ele assinado.

Quanto à suposta omissão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, melhor sorte não assiste ao embargante.

O julgado dedicou tópico específico para afastar a incidência da legislação consumerista, fundamentando que a aquisição de bens em leilão público, regida pelo Decreto nº 21.981/1932, possui natureza jurídica peculiar e difere da compra e venda comum de consumo.

A decisão explanou os motivos pelos quais entendeu tratar-se de relação civil, afastando logicamente as teses derivadas do CDC (como a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva/solidária nos moldes consumeristas).

O juiz não está obrigado a rebater pormenorizadamente cada artigo de lei ou argumento da parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Em relação à omissão apontada acerca dos danos morais decorrentes do atraso na entrega da documentação, verifica-se
que o acórdão, ao manter integralmente a sentença de piso, chancelou o entendimento de que a procedência parcial da demanda se limitava à obrigação de fazer.

O acórdão concluiu que "inexistindo ato ilícito não há falar em indenização por danos materiais e morais".

Ainda que a fundamentação tenha se concentrado na inocorrência de ato ilícito em relação aos vícios do veículo (que constituíam o cerne do pedido reparatório), é assente na jurisprudência que o mero descumprimento contratual, caracterizado pelo atraso na entrega de documentação de transferência, não gera, por si só, dano moral
in
re

ipsa
.

Caberia ao autor demonstrar cabalmente a violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu. Logo, o desprovimento total da pretensão indenizatória abarcou todas as suas vertentes, não havendo omissão capaz de conferir efeito modificativo ao julgado.

Fica evidente, portanto, que a real intenção do embargante é a rediscussão da matéria e a modificação do entendimento firmado pelo colegiado, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão proferido.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto

o
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026